Tribunal: TJMT
Processo: 1031443-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031443-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO GOMES FILHO - CPF: 103.094.621-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMA 6/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 100mg, prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no RE 566.471/RS (Tema 6/STF) para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS; e (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do fármaco.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. O STF, no julgamento do RE 566.471/RS (Tema 6), fixou tese no sentido de que é possível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, requisitos específicos.

5. A negativa administrativa restou comprovada por documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, atestando a ausência do medicamento nas listas do SUS.

6. A não incorporação do Nintedanibe pela CONITEC ocorreu em 2018, sem reavaliação à luz de estudos científicos posteriores, circunstância que evidencia mora administrativa relevante, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e do Decreto no 7.646/2011.

7. Inexistem alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS para contenção da progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática, limitando-se o tratamento público a medidas paliativas, sem efeito sobre o processo fibrótico.

8. A eficácia e segurança do medicamento encontram respaldo em ensaios clínicos randomizados de alto nível (INPULSIS I e II, TOMORROW), com demonstração de redução do declínio da capacidade vital forçada (CVF), atendendo ao critério da medicina baseada em evidências exigido pelo Tema 6. O fármaco possui registro ativo na ANVISA.

9. A imprescindibilidade clínica foi demonstrada por laudo médico fundamentado, que descreve quadro de restrição ventilatória grave e risco de progressão acelerada da doença. A incapacidade financeira do paciente também foi comprovada, diante do elevado custo mensal do tratamento.

10. Configurado o preenchimento dos requisitos cumulativos, impõe-se a reforma da sentença, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social.

11. Nos termos do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS quando comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, respondendo solidariamente os entes federativos, com possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 197; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RS (Tema 6), rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019; STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMS, AI 1406845-82.2025.8.12.0000, rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, 4a Câmara Cível, j. 5.6.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Gomes Filho contra a sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1031443-06.2024.8.11.0041, proposta pelo apelante contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, prescrito em razão do diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (CID-10: J84.1).

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, o direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, notadamente quando se trata de pessoa idosa portadora de doença grave.

Afirma que o requisito "B" do Tema 6 restou preenchido, considerando que o medicamento foi objeto de análise pela CONITEC em 2018, com recomendação de não incorporação baseada em incertezas técnicas e econômicas, porém, desde então, novos estudos científicos foram publicados evidenciando a eficácia e segurança do fármaco, configurando mora administrativa na reavaliação, além de a decisão da CONITEC desconsiderar a gravidade da doença e os custos indiretos da progressão da enfermidade.

Quanto ao requisito "D", argumenta que o próprio parecer do NAT reconhece a existência de evidências científicas de alto nível, consubstanciadas nos estudos randomizados TOMORROW (fase II) e INPULSIS I e II (fase III), publicados em periódicos de renome, os quais demonstraram a eficácia do Nintedanibe na redução do declínio da função pulmonar.

Destaca que os demais requisitos do Tema 6 (negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira) foram expressamente reconhecidos na sentença recorrida, e que a efetividade do tratamento restou comprovada no caso concreto, com melhora significativa do quadro clínico do autor após o início da medicação, o que torna contraditória a sentença que julgou improcedente o pedido e evidencia a necessidade de manutenção do tratamento sob pena de violação ao princípio da vedação ao retrocesso social.

Invoca a proteção especial conferida ao idoso pelo Estatuto do Idoso, que impõe ao Poder Público o dever de fornecer medicamentos de uso continuado, e defende a necessidade de interpretação teleológica do Tema 6 do STF, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde, não podendo os requisitos formais prevalecer sobre a proteção de direitos fundamentais, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do autor.

Aponta, por fim, a existência de jurisprudência específica de diversos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo o direito ao fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados ao fornecimento contínuo do medicamento enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento, ao argumento de que a parte autora não comprovou os requisitos do Tema 6 do STF, notadamente a ilegalidade na não incorporação do fármaco pela CONITEC e a eficácia do medicamento por evidências científicas de alto nível. Subsidiariamente, requer que eventual condenação recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por João Gomes Filho em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, indicado para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

A tutela de urgência foi inicialmente deferida, determinando-se o fornecimento do fármaco. No curso do feito, houve manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), com parecer desfavorável à incorporação do medicamento no âmbito do SUS. Apesar disso, em cumprimento à decisão liminar, o Estado efetuou depósito judicial para aquisição do fármaco, sendo expedido alvará para levantamento dos valores.

Posteriormente, o processo foi remetido ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, ocasião em que o juízo determinou a juntada de documentos para análise do pedido à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de não preenchimento integral dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando o preenchimento dos requisitos constitucionais e jurisprudenciais, pugnando pela reforma da sentença.

Mérito

Conforme se extrai dos relatórios médicos anexados, o paciente, Sr. João Gomes Filho, 74 anos, foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), quadro confirmado por tomografia de tórax evidenciando padrão de pneumonia intersticial usual (típico de fibrose pulmonar idiopática) e por espirometria que demonstra restrição ventilatória grave com Capacidade Vital Forçada (CVF) de 41%. O paciente apresenta sintomas de dispneia aos mínimos esforços, queda de oxigenação ao esforço e limitação funcional significativa, além de comorbidades associadas, como doença cardíaca coronariana, hipertensão arterial sistêmica e apneia grave do sono.

Diante desse cenário, a especialista responsável indicou o uso de Nintedanibe 100mg (12/12 horas), medicamento antifibrótico com registro ativo na Anvisa (MS 1.0367.0173). A escolha pelo Nintedanibe justifica-se pela comodidade posológica, perfil do paciente idoso com múltiplas comorbidades e necessidade de uso de polifarmácia, bem como pela contraindicação ao transplante pulmonar em razão da idade.

Os relatórios enfatizam que não há no SUS alternativas terapêuticas equivalentes, limitando-se o tratamento público a medidas não medicamentosas e fármacos de suporte, como corticoides ou N-acetilcisteína, que não exercem efeito direto sobre a fibrose - sendo, inclusive, o uso de corticoides contraindicado por aumento da mortalidade, conforme estudo PANTHER-IPF.

Destaca-se ainda que a não utilização do Nintedanibe acarreta risco elevado de piora acelerada da função respiratória, agravamento irreversível da doença e aumento da mortalidade, sendo o medicamento considerado imprescindível sob a ótica da medicina baseada em evidências, com respaldo em estudos clínicos randomizados (como os estudos INPULSIS, TOMORROW e ASCEND) que demonstraram redução da mortalidade e progressão da fibrose com o uso de antifibróticos.

Diante desse conjunto de evidências e da inexistência de alternativa terapêutica adequada no âmbito do SUS, o parecer técnico, elaborado pela médica pneumologista responsável, Dra. Karla Moura de Carlos (CRM/MT 6178 - RQE 3.675), conclui pela urgência e necessidade do fornecimento do Nintedanibe, apontando ser medida indispensável para retardar a progressão da doença, evitar crises e preservar a função pulmonar do paciente.

Assim, pertinente ao caso é salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 566471/RS (Tema 6), estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) somente é admissível em caráter excepcional, mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme segue:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
”

No caso concreto, entendo que todos os requisitos estão comprovadamente satisfeitos.

No que tange ao
primeiro requisito
- a negativa administrativa do fornecimento do medicamento - verifica-se que a parte autora juntou aos autos documento oficial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, que reconhece expressamente a ausência do medicamento Nintedanibe 100 mg tanto no Componente Especializado quanto na Farmácia Básica do SUS. A recusa administrativa restou, pois, devidamente comprovada nos autos.

O
segundo requisito
, por sua vez, refere-se à decisão administrativa de não incorporação do medicamento pela CONITEC. Constata-se que o exame técnico realizado pelo órgão ocorreu em 2018, ou seja, há mais de sete anos,

sem notícia de reavaliações à luz de estudos recentes que apontam avanços no tratamento da fibrose pulmonar progressiva com o uso do Nintedanibe. Tal circunstância revela uma aparente omissão administrativa, especialmente quando considerada a crescente demanda de pacientes acometidos por essa patologia, os quais não encontram, nos medicamentos atualmente padronizados pelo SUS, alternativas terapêuticas eficazes.

O próprio parecer técnico acostado aos autos reconhece que os tratamentos disponíveis são de natureza exclusivamente paliativa, sem impacto direto sobre a causa da enfermidade. Dessa forma, o ato omissivo revela-se apto a comprometer gravemente o direito à saúde da parte autora, que permanece desassistida por um Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que, embora vigente, não contempla o tratamento etiológico da doença, oferecendo tão somente abordagens voltadas à mitigação de seus efeitos, e não à contenção de sua progressão.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1) É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público e a hipossuficiência do paciente. 2)
A ausência de atualização das avaliações da CONITEC diante de novas evidências científicas pode caracterizar omissão relevante a justificar a concessão judicial do tratamento
. 3) A tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em casos envolvendo risco à vida ou à saúde. [...]
” (TJMS - Agravo de Instrumento n. 1406845-82.2025.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j: 5/6/2025, p: 6/6/2025)

Quanto ao
terceiro requisito
, exige-se a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. Neste ponto, o conjunto probatório revela-se suficiente: o parecer médico ressalta que não há, no âmbito do SUS, alternativa terapêutica medicamentosa com eficácia equivalente para estabilização da doença, limitando-se as opções disponíveis a medidas de suporte, as quais não atuam diretamente sobre o processo fibrótico pulmonar; esclarecendo, ainda, que outras medicações como corticoides não apresentam benefício para a fibrose pulmonar idiopática, havendo inclusive evidência de aumento de mortalidade em estudos como o PANTHER-IPF.

No tocante ao
quarto requisito
, que exige comprovação da eficácia, efetividade e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, verifica-se que a parte autora apresentou documentação robusta e atualizada, fazendo referência expressa a estudos clínicos randomizados de renome internacional, tais como os trials Inpulsis, Tomorrow e Ascend, os quais demonstraram redução significativa da progressão da fibrose pulmonar idiopática, declínio mais lento da capacidade vital forçada (CVF) e diminuição do risco de crises agudas da doença com o uso do Nintedanibe.

Além disso, o material dos autos desenvolve que esses ensaios são do tipo randomizado, com acompanhamento de 52 semanas e desfechos funcionais (CVF), enquadrando-se no padrão exigido pelo Tema 6.

Ressalta-se ainda que o Esilato de Nintedanibe possui registro regular junto à ANVISA sob o no 146820105, conferindo segurança jurídica e sanitária à sua prescrição em território nacional.

No que se refere ao
quinto requisito
, que trata da imprescindibilidade clínica do tratamento, a documentação médica constante nos autos é clara ao afirmar que o Nintedanibe é essencial à contenção da progressão da doença, com risco aumentado de mortalidade caso não seja administrado.

Por fim, o
sexto requisito
, atinente à incapacidade financeira da parte autora, também está devidamente comprovado. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência que evidencia sua condição de vulnerabilidade econômica, compatível com a assistência prestada pela Defensoria Pública. Diante da onerosidade do medicamento, cujo custo mensal ultrapassa R$ 20.000,00, e da situação financeira da autora, este último requisito foi plenamente atendido.

Dessa forma, mediante uma análise perfunctória, restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF, mostra-se cabível a concessão judicial do medicamento, sob pena de grave afronta ao direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante da condição etária e clínica do paciente, que não dispõe de tempo hábil para aguardar eventual futura incorporação da tecnologia ao SUS.

Por fim, a continuidade do medicamento solicitado estará condicionada à apresentação de pedido médico semestral, no qual deverão constar a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Da responsabilidade solidária e do direcionamento da obrigação

Ao caso, cumpre evidenciar que a redação do art. 196 e seguintes da CF resguarda como será prestado o direito à saúde
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Desse modo, tem-se que os requeridos - Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá - são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde do autor.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município
.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

[...]
”

(TJMT - N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/9/2025, Publicado no DJE 30/9/2025)

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

No presente caso, embora o Município detenha responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, revela-se razoável atribuir, prioritariamente, a obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão do elevado custo do medicamento requerido.

Registre-se, ainda, que eventuais controvérsias relativas ao repasse de verbas entre os entes federativos devem ser solucionadas na esfera administrativa ou mediante ação judicial própria, visando ao ressarcimento.

Ainda, tem-se que a continuidade do fornecimento do medicamento solicitado ficará condicionada à apresentação de relatório médico semestral, no qual deverá constar a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo interposto, para:

a) condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 100mg, na forma prescrita pela médica assistente, enquanto perdurar a indicação clínica, mediante apresentação periódica de relatório médico atualizado;

b) atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização do medicamento requerido, cabendo ao Município de Cuiabá atuação subsidiária em caso de inércia do ente estadual;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026